Tribunal: STF
Processo: AP 2412
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de CRISTINA MOURA DUARTE, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 3/2/2026, o juízo da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte/MG apresentou relatório de descumprimento de medidas cautelares da monitorada CRISTINA MOURA DUARTE, por violação da área de inclusão em 2/7/2025 e 3/12/2025. Foram juntadas, também, as justificativas da monitorada, que informou: 

No dia 03/12/2025 (quarta -feira), a Reeducanda apresentou agravamento súbito de seu quadro clínico, necessitando de socorro imediato. Deu entrada na emergência do Hospital Risoleta Tolentino Neves às 09h00min, conforme ficha de atendimento anexa . Devido à superlotação da unidade de saúde pública e à gravidade de seu estado, a Reeducanda permaneceu em internação hospitalar ininterrupta, recebendo o primeiro atendimento médico formal apenas as 20h00min do mesmo dia, e permanecendo sob cuidados médicos até as 18h00min do dia 04/12/2025 (quinta-feira) (eDoc. 64)
(...)
A Reeducanda foi intimada a justificar um suposto registro de violação de área de inclusão ocorrido em 02 de julho de 2025, onde o sistema a posicionou na Rua Nossa Senhora do Parto, nº 187, Bairro Ouro Preto, às 18h00min.
A Defesa sustenta, de forma categórica, que o apontamento não condiz com a realidade. No horário mencionado (18h00), a Monitorada encontrava-se em sua residência, no Bairro Cenáculo, devidamente recolhida e cumprindo integralmente a determinação judicial, tendo transcorrido seu dia dentro da normalidade de suas atividades habituais (eDoc. 65).

Além disso, foram trazidos documentos comprobatórios, atestando internação hospitalar, em 3/12/2025, bem como foram apresentadas declarações confirmando o comparecimento da monitorada em culto religioso, com retorno a sua residência, em 2/7/2025 (eDocs. 62-98). 

É o breve relato. DECIDO.

Conforme informado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte/MG, a ré CRISTINA MOURA DUARTE descumpriu a área de inclusão,  na data de 2/7/2025 e 3/12/2025.
 Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento da medida cautelar, registrado em 3/1/2025,  ocorreu de forma excepcional, estando devidamente justificado pela necessidade de atendimento hospitalar, com internação, conforme demonstram os documentos hospitalares apresentados (eDocs. 67-68).
A respeito da violação registrada em 2/7/2025, por área de inclusão, cujo o registro foi de 18h15 à 18h22, tenho por precedentes a alegação apresentada pela monitorada de que não houve violação da inclusão na área de inclusão, conforme declarações apresentadas pela monitorada (eDoc. 66), bem como, adicionalmente,  ressalto que o registro teve curta duração, de somente 7 (sete) minutos. 
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Considerando o decurso do prazo, INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos, para  apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente